Tribunal: CARF
Processo: 13295.720050/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13295.720050/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
PATRICIA SORRENTINO MORAES MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 07 a 11, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$5.500,00,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2012, em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13295.720050/2014-02
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720050/2014-02

Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.02 e 03.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Em 2003, quando minha mãe recebeu o Diagnóstico de Câncer de Mama, eu por
estresse desenvolvi uma Dorsalgia que perdura até os dias atuais, sem tratamento
definitivo e apenas conservador.
2. Porém gera um custo financeiro exacerbado em virtude dos medicamentos para dor e
do tratamento de reabilitação semanal que tenho de fazer para evitar a incapacidade para
o trabalho e até mesmo a invalidez.
3. Em Outubro de 2012 fui atendida na clínica de Dor do Hospital Naval Marcílio Dias,
para receber uma infiltração na Região para vertebral Torácica com anestésico local e
Corticóide, devido a uma Contratura que me deixou imóvel por dois dias, as medicações
via oral já não estavam fazendo o efeito esperado. Essas diversas crises ao longo desses
anos, me levaram a outra doença que luto diariamente com ela, a Gastrite crônica com
refluxo gastresofágico, devido o grande consumo de analgésicos e antiinflamatórios
para a dor e depressão.
4. Quanto a insuficiência da documentação apresentada solicito clareza no argumento,
pois foram apresentados Recibos; Declaração de acompanhamento médico por
profissional habilitado; Cópias de prontuários médicos; Atestados médicos;e Licenças
médicas;
5. . Espero sinceramente ter conseguido elucidar os fatos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a simples disponibilidade de
recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária, apresentar outras provas, como a
comprovação hábil e idônea da prestação dos serviços e do efetivo pagamento ao
profissional habilitado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- a demonstração da realização dos serviços médicos foi comprovada por meio de
cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento de intercorrências
ligada à enfermidade Dorsalgia Crônica;
- a patologia em questão é crônica e irreversível, devendo passar por sessões de
fisioterapia e reforço muscular
- o montante sacado em espécie nos extratos apresentados é bem superior aos
valores pagos com despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720050/2014-02

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Compulsando os autos, constata-se que a fiscalização glosou as despesas médicas
com os seguintes profissionais fisioterapeutas: Daniela Amaro Bezerra (R$ 10.000,00) e Leandra
Mara Rodrigues de Paiva (R$ 10.000,00), uma vez que a documentação apresentada foi
considerada insuficiente para comprovar a efetiva prestação dos supostos serviços médicos e a
realização dos respectivos pagamentos a esses profissionais.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720050/2014-02

No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Os recibos apresentados pelo contribuinte não foram considerados suficientes para
comprovação do efetivo pagamento das despesas e os extratos anexados a defesa não possuem
saques contemporâneos com o valor do pagamento das despesas.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular os referidos saques aos
recibos apresentados (datas e valores).
Nesse ponto, cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas requer a coincidência de datas e valores, e o recorrente não logrou êxito em
fazer a vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado. Os saques
devem ser contemporâneos as datas dos recibos e em valores compatíveis com o informado
como pago pela despesa, o que não restou comprovado no presente caso, uma vez que não
existem saques contemporâneos com as datas e valores dos recibos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720050/2014-02

Acrescento ainda que os documentos juntados pela contribuinte no intuito de
demonstrar a efetividade dos serviços médicos prestados de fisioterapia (e-fls. 53/68): exames,
laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento de intercorrências ligada à enfermidade
Dorsalgia Crônica, em sua grande parte não estão relacionados com a necessidade de tratamento
de fisioterapia e nem com o ano-calendário em questão.
Portanto, a interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no
70.235/72, de contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 91
DF CARF MF
Original